Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR DUPLICATAS MERCANTIS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. DEVEDOR. PAGAMENTO. SUSTENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENDEREÇADA À EXEQUENTE/VENDEDORA. EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. NUMERÁRIO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE (CPC, ART. 373, II). REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO. PROVA DE DÉBITO DIVERSO. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. DESQUALIFICAÇÃO DO DÉBITO RETRATADO NOS TÍTULOS. OBRIGAÇÃO DO SACADO DESCONSTITUÍDA. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA ÍNSITA AO EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2 - Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3 - A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4 - A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5 - Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6 - Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.